Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729082-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ROSELI DE MELLO BALIEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de busca e apreensão (Processo no 0700783-89.2022.8.07.0007), em que litiga com ROSELI DE MELLO BALIEIRO, determinou a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção do feito (ID 133788375, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 38881245), o agravante relata que, diante do inadimplemento contratual da parte agravada, em relação às parcelas do contrato de garantia por alienação fiduciária, ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido liminar. Registra que a tutela de urgência foi deferida, mas o mandado de busca e apreensão do bem retornou sem êxito. Indica que ainda tem diligenciado na tentativa de efetivar a medida liminar. Expõe que o Juízo da causa, diante de tal cenário, determinou a conversão da ação em execução, sob pena de extinção do feito. Defende que a exigência e determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução representa excesso de formalismo, não previsto na legislação, e que macula o direito creditório da instituição financeira. Discorre sobre os princípios da economia processual e da cooperação. Traça considerações sobre os prejuízos decorrentes da postergação da apreensão do bem. Requer, em caráter liminar, que seja determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sem extinção do feito. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 38881247 e 38881246). Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 38903263), o agravante prestou os esclarecimentos de ID 39333670. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que a decisão que analisou o pedido liminar, datada de 28.1.2022, muito embora já tenha antevisto a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, estava condicionada a evento futuro (frustração das medidas de localização dos bens). Apenas em momento processual recente, com a certificação de que as diligências não lograram êxito, é que nasceu para a instituição financeira recorrente o interesse processual de se insurgir contra a determinação de conversão da ação em execução, certificada no ID 133788375, dos autos originários. De tal maneira, tempestivo o manejo do recurso. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Na forma do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, ao credor fiduciário é facultado requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Deveras, deve-se reconhecer que a conversão do feito em execução consiste em faculdade exclusiva do credor, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, in verbis: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Tal entendimento é refletido na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da leitura do seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO.FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do autor. 2.Foi realizada somente uma única tentativa de apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor, ocasião em que a própria ré recebeu o oficial de justiça: a demanda de busca e apreensão deve prosseguir. 3. Nesse contexto, a extinção do feito sem resolução de mérito foi prematura e com clara ofensa aosprincípios da efetiva prestação jurisdicional, da economia e da celeridadeprocessual. 4. Decisão cassada com a determinação de prosseguimento do processo de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1387093, 07021465120218070006, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021 - g.n.) De tal maneira, há probabilidade no direito veiculado pela instituição financeira agravante, quando busca que seja afastada a determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Evidente, ainda, o periculum in mora, diante da possibilidade de extinção do feito. De tal maneira, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que reste afastada a determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução, até julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator